Tribunal: TJMMG
Processo: 2000120-17.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000120-17.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000397-89.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 10/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DE DEFENSOR DATIVO. RECURSOS INTERPOSTOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado em ação penal, sob a alegação de ausência de defesa técnica eficaz, especialmente após a nomeação de defensores dativos. Constatada a identidade com o Habeas corpus n. 2000121-02.2025.9.13.0000, ambos os writs foram reunidos para julgamento conjunto. Aponta-se suposta nulidade processual decorrente da atuação de defensores nomeados, com o argumento de que não teria sido garantida defesa efetiva ao paciente, Cleines. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, no curso da ação penal, a ausência de defesa técnica eficaz a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal, apto a ensejar o deferimento da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos autos demonstra que o paciente foi assistido em todas as fases processuais, inclusive por defensor dativo que atuou na instrução e na interposição de apelação, da qual resultou a redução da pena imposta. 4. A atuação defensiva não se limita à obtenção de absolvição, sendo igualmente válida quando resulta em benefícios concretos, como a diminuição da pena e o manejo de recursos cabíveis, a exemplo dos embargos infringentes interpostos e regularmente distribuídos. 5. A nomeação de defensores dativos decorreu exclusivamente da conduta do réu, que promoveu sucessivos incidentes infundados de suspeição contra membros da Defensoria Pública e outros defensores nomeados, configurando comportamento temerário e procrastinatório. 6. A Constituição assegura ao réu a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, não sendo exigível do Estado a interposição obrigatória TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de recursos extraordinários. Eventuais insatisfações subjetivas do réu com a atuação defensiva não autorizam a desconstituição de atos processuais válidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A defesa técnica é válida e eficaz quando assegura ao réu o contraditório e a ampla defesa, ainda que não resulte em absolvição, desde que produza atos jurídicos relevantes, como a redução da pena ou a interposição de recursos legalmente cabíveis. 2. O comportamento temerário do réu, consistente em recusas infundadas a sucessivos defensores, não configura ausência de defesa técnica e não autoriza o acolhimento do habeas corpus. 3. Não há constrangimento ilegal quando o réu é assistido por defensor dativo regularmente nomeado e atuante em todas as fases do processo. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV e LXVIII; CPP, arts. 261, 263 e 574, II. Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos no voto, mas a fundamentação dialoga com a jurisprudência consolidada do STF quanto à validade da defesa técnica prestada por defensor dativo e à inexistência de nulidade processual por insatisfação subjetiva do réu com a estratégia adotada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de dois habeas corpus impetrados por Cleines Pinto de Oliveira, em seu favor, quais sejam os processos n. 2000120-17.2025.9.13.0000 e n. 2000121-02.2025.9.13.0000, por meio dos quais busca a destituição do advogado dativo João Carlos Boaventura, com a nulidade de todos os atos praticados pelo dativo referido, assim como com nomeação de outro defensor para a apresentação de recursos contra a sentença condenatória e o acórdão em sede de apelação. Para tanto, o paciente tece suas considerações acerca da ausência de defesa técnica, sobre o que julga ser uma atuação deficiente de seu defensor dativo, bem como sobre uma suposta “perseguição” jurídica contra sua pessoa. Na decisão lançada no evento 13 deste habeas corpus e no evento 15 dos autos n. 2000121-02.2025.9.13.0000, o eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, respondendo pelo plantão judicial, aponta para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a ausência de pedido liminar, bem como indica a existência de uma peça inicial confusa. O douto Juiz de Direito Titular da 4ª AJME prestou suas informações de maneira extremamente satisfatória, completa, conforme evento 20 destes autos e evento 24 dos autos n. 2000121-02.2025.9.13.0000. A eminente Procuradora de Justiça, no parecer do evento 23 destes autos, aponta a duplicidade de habeas corpus, tendo em vista a identidade entre o presente writ e aquele de número 2000121-02.2025.9.13.0000, pugnando pelo não conhecimento em ambos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, não há como acolher a pretensão deduzida no presente habeas corpus. Em primeiro lugar, constato a identidade entre este feito e o Habeas corpus n. 2000121-02.2025.9.13.0000, para o qual a decisão adotada neste julgamento aproveita aquele writ, e, para tanto, promovo a reunião para o julgamento conjunto. Pois bem. Vou ser bem objetivo em relação à questão principal, qual seja, a ausência de defesa técnica eficiente para o réu Cleines, ora paciente. Ao paciente foi garantida a produção de todos os atos de defesa, os quais foram efetivamente exercidos nos autos, e continuam sendo exercidos, muitos deles através de defensor dativo, destacando que ele deu causa, única e exclusivamente, às nomeações de defensores havidas no processo. O ora paciente se comporta de forma extremamente temerária, provocando incidentes infundados de suspeição de todos quanto funcionem em seus processos, incluindo juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, e, agora, defensores dativos. No entanto, o réu pôde, e pode, usufruir do exercício da mais ampla defesa, incluindo os recursos em segunda instância, como, por exemplo, na apelação relacionada ao presente feito, na qual houve a redução substancial da pena imposta em sentença, tendo em vista o acolhimento parcial das razões do apelo interposto pelo Dr. João Carlos Boaventura, que também participou da audiência de instrução. Com efeito, vislumbro uma defesa técnica válida e eficaz, lembrando que, em ações penais, o êxito não se verifica apenas com a absolvição do réu, mas também com redução de penas, reconhecimento de prescrição, entre outras questões de igual relevância. Se o paciente não está satisfeito, deve constituir seu advogado, pois não cabe a ele, afora raríssima exceção, recusar o defensor dativo, especialmente quando tenta valer-se de manobras para procrastinar o feito, afastando todos os defensores públicos e os dativos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Digo, ainda, que os recursos aos tribunais superiores constituem faculdade, não integrando a defesa técnica a ser propiciada pelo Estado. Ao paciente na instância primeva é garantida a plena defesa nos limites do duplo grau de jurisdição, cujo princípio constitucional é consagrado em nossa Constituição Federal com o recurso de efeitos suspensivo e devolutivo. E, inobstante essa ponderação que faço acima, consta dos autos que o defensor dativo, tão injustamente criticado pelo paciente, apresentou, nos autos do recurso de apelação, embargos infringentes, que foram distribuídos em 09/06/2025 e receberam o número 2000127-09.2025.9.13.0000. Por fim, esclareço que não cabe ao Estado tutelar as insatisfações infundadas e desmedidas da parte. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, denego a ordem impetrada em ambos os habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para denegar a ordem de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator